Tribunal: TJDFT
Processo: 0701722-61.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701722-61.2019.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) DESPACHO ID 15548500. A teor do artigo 52 da Lei n. 9.099/95, o cumprimento de sentença será processado no próprio Juizado, ainda que o título judicial tenha sido constituído em sede de Agravo de Instrumento e refira-se exclusivamente aos honorários de sucumbência. Intime-se. Brasília - DF, 14 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator